Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO MEDIANTE PENHORA EM FOLHA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. PARCELA SUBSTANCIAL DA DÍVIDA EM ABERTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, movida em face de servidor público, que determinou a exclusão do nome do executado dos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem considerou que o pagamento da dívida estaria em curso, mediante descontos mensais em folha, autorizados judicialmente. O agravante sustenta que a exclusão somente é cabível após a quitação integral, nos termos do art. 782, § 4o, do CPC.
II. Questão em Discussão:
2. Debate-se, em sede preliminar, a admissibilidade do recurso, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, discute-se a possibilidade de exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes quando o pagamento da dívida está sendo feito por força de penhora judicial, em parcelas mensais, sem quitação integral ou voluntária da obrigação.
III. Razões de Decidir:
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada. O agravante expôs de forma adequada as razões de seu inconformismo, enfrentando os fundamentos da decisão agravada, permitindo o contraditório e a formação da controvérsia recursal. No mérito, o recurso comporta provimento. O pagamento realizado mediante penhora em folha não se confunde com cumprimento voluntário da obrigação, ainda mais quando persiste parcela substancial da dívida em aberto.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o nome do devedor pode permanecer negativado enquanto não houver quitação integral, mesmo havendo penhora judicial em curso (REsp 1.953.667/SP). A decisão agravada antecipou efeito próprio da extinção da execução, sem amparo legal ou fático.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, conhece-se e dá-se provimento ao agravo de instrumento, a fim de tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a manutenção do nome do executado nos cadastros de inadimplentes até a integral quitação da dívida.